Tribunal: TCU
Processo: 002.439/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério do Trabalho e Emprego, POR MEIO DO ACÓRDÃO 247/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.466/2022-2

Inteiro teor:
Acórdão 17/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 002.439/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. considerar cumpridos os subitens 9.1.4.1 e 9.1.4.2 do Acórdão 247/2023-TCU-Plenário ; 1.5.2. considerar em cumprimento os subitens 9.1.2.1 e 9.1.5 do Acórdão 247/2023-TCU-Plenário ; 1.5.3. considerar em implementação os subitens 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 247/2023-TCU-Plenário ; 1.5.4. considerar parcialmente cumprido o subitem 9.2.3 do Acórdão 247/2023-TCU-Plenário ; 1.5.5. considerar não cumprido os subitens 9.1.1.1, 9.1.2.4 e 9.1.2.3 do Acórdão 247/2023-TCU-Plenário ; 1.5.6. considerar insubsistentes os subitens 9.1.1.2 e 9.1.2.2 do Acórdão 247/2023-TCU-Plenário ; 1.5.7. considerar não implementado o subitem 9.2.1 do Acórdão 247/2023-TCU-Plenário ; 1.5.8. dar ciência deste acórdão à Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego; 1.5.9. apensar estes autos ao TC Processo 006.466/2022-2 , encerrando o presente processo nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.